Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de desobediência e violação de domicílio, previstos, respectivamente, nos arts. 330 e 150, do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
3. O réu/apelante, em síntese, postula pela sua absolvição, fundamentando, para tanto, a atipicidade das condutas, uma vez que a desobediência à ordem, no particular, caracteriza infração administrativa, de natureza grave, prevista no artigo 195, do CTB, não devendo, dessa maneira, ser enquadrado na figura penal do art. 330, do CP. Quanto ao crime de violação de domicílio, aduz que a moradora autorizou a sua permanência na residência, o que representa erro de tipo essencial, afirma, ainda, que a conduta de invasão, em contexto de fuga da polícia, constitui post factum impunível, conforme entendimento do STJ.
4. Dispõe o art. 330, do CP, que configura o crime de desobediência quando descumprida a ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
5. Por sua vez, é punido pelo delito de violação de domicílio (art. 150) aquele que “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. Aqui, tutela-se a liberdade privada e doméstica do indivíduo, ou seja, a tranquilidade do lar, cuidando-se de crime de mera conduta.
6. Na espécie, a autoria e materialidade, de ambos os crimes, restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 245/2022 - 08aDP (ID 46855117) e pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
7. Ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 17/01/2022, de forma consciente e voluntária, desobedeceu à ordem emanada por policiais militares no exercício de suas funções, consistente na parada de veículo, para fins de abordagem, em virtude de atitude suspeita, empreendendo, incontinenti, fuga e adentrando, clandestinamente, em casa de terceiro.
8. O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”.
9. Nesse compasso, em relação ao crime de desobediência, o fato descrito é típico, não havendo de se falar, inclusive, em insuficiência probatória, observando que os depoimentos das testemunhas são harmônicos e coesos, apontando para o desatendimento à ordem legal, individualizada, a qual o apelante tinha o dever de atender. Aliás, o próprio réu/apelante, em interrogatório, assim delineou a dinâmica dos acontecimentos (ID 46855417). Logo, reiterando-se, insustentável a tese defensiva relativa à subsidiariedade do crime de desobediência na hipótese, por supostamente haver sanção especial extrapenal – art. 195, CTB. Isso porque, a aludida infração administrativa do art. 195, do CTB, restringe-se às abordagens movidas pelas autoridades e agentes de trânsito, no controle cotidiano do tráfego local, não se estendendo à ordem de parada feita por policiais em atividade de policiamento ostensivo, nos exatos termos do sobredito julgado vinculante. A propósito, não é outro o entendimento deste colegiado, confiram-se: Acórdão 1600109, 00066045220178070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022; Acórdão 1306471, 07119598220198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.
10. No que concerne ao crime de violação de domicílio, melhor sorte não assiste ao apelante. Com efeito, os dados de informação constantes dos autos são uníssonos quanto à ausência de consentimento da moradora para a entrada e permanência do apelante em sua residência, ao revés, ela se mostrava assustada e chamou os policiais para as providências pertinentes, para mais, o apelante afirmou que a moradora estava “meio assustada”. Portanto, verifica-se a entrada clandestina (dissimulada/ocultada) do apelante, contra a vontade da moradora, o que denota a reunião de todos os elementos do tipo penal de violação de domicílio, operando-se a consumação, descabendo falar em erro de tipo essencial, tal como se pretende.
11. Por derradeiro, embora existam vozes no sentido de que o crime de violação de domicílio praticado na forma do caso em relevo (fuga de polícia) configuraria post factum impunível, por ausência de dolo (vide Resp 1.801.919/DF), tal orientação não prevalece nesta Corte Distrital, a título ilustrativo: Acórdão 1343285, 00013022220198070004, Rel. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021; Acórdão 1217672, 20180710054378APR, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019.
12. Deveras, o crime de violação de domicílio é independente e autônomo em relação ao crime de desobediência, protegendo bem jurídico diverso, o qual foi violado, tendo sido o sossego do lar alheio perturbado. Isto é, o dolo exigível para consumar o delito, qual seja, intenção deliberada de entrar em residência de terceiro, contra a sua vontade, fez-se observar na espécie, sendo irrelevante que o ingresso tenha ocorrido para fugir de um outro crime que cometera o apelante, sobretudo considerando que o crime é de mera conduta, bastando a entrada desautorizada, dispensando-se qualquer resultado naturalístico. É dizer, outrossim, que a fuga de quem pratica determinado crime não pode legitimar a prática de novos delitos.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.